Tribunal: TJBA
Processo: 8058541-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058541-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CRISTIANO REBOUCAS BULHOES e outros

Advogado(s)
:
AMANDA MATOS OLIVEIRA, LUIZA FABRICIA ALVES DE OLIVEIRA MARQUES, JAMILE MATOS OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA. CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA. CUSTEIO FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a realização de cirurgia de adenoamigdalectomia em menor de 3 anos, beneficiária do PLANSERV, com custeio dos honorários médicos necessários ao procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia reside em verificar a legalidade da decisão que determinou o custeio integral do procedimento cirúrgico, incluindo honorários médicos, sem estabelecer que o cumprimento deveria ocorrer prioritariamente na rede credenciada do PLANSERV.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, considerando a comprovação médica da necessidade do procedimento cirúrgico em criança de 3 anos com hipertrofia amigdaliana grau 4 e hipertrofia de adenoides. 4 - O direito à saúde da criança possui proteção constitucional ampliada, nos termos do art. 227 da Constituição Federal, que estabelece absoluta prioridade ao direito à vida e à saúde infantil. 5 - A ausência de rede credenciada apta a prestar o serviço no município de residência do beneficiário constitui hipótese excepcional que autoriza o custeio fora da rede conveniada, conforme jurisprudência do STJ. 6 - Competia ao agravante demonstrar a existência de profissionais credenciados aptos a realizar o procedimento no município, o que não ocorreu, corroborando a alegação de inexistência de rede adequada na localidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso a que se nega provimento.

V. CITAÇÕES
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º, 196 e 227; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.132.279/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20/10/2025; TJ-BA, AI 80340855520238050000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível; TJ-BA, AI 80009926720248050000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8058541-98.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravados
CRISTIANO REBOUÇAS BULHÕES e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04